Tribunal: TJMT
Processo: 1039694-38.2021.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039694-38.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEINA MARIA BANDEIRA DUARTE - CPF: 163.858.291-20 (APELANTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – ACORDO CERTO – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento uniforme das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Lima Nome”’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEINA MARIA BANDEIRA DUARTE contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais
”

(Proc. nº 1039694-38.2021.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I, julgou improcedente o pedido por entender que, agiu o demandado no exercício regular do direito, bem como, que a autora não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC. (cf. Id. n.
174648152)

A apelante sustenta que
“tratam de pedido obrigação de fazer para que a recorrida FIDIC retire o nome da parte autora do rol de devedores da instituição “ACORDO CERTO” (acordocerto.com) de propriedade do SCPC que passa a COBRAR POR UMA DÍVIDA PRESCRITA, DIVIDA ESSA COM VENCIMENTO EM 19.08.2008.”

Alega que o art. 206, § 5º do CPC, a pretensão de cobranças de dívidas prescreve em 05 anos, portanto, nos termos da Súmula 323 do STJ, a inscrição do nome do devedor somente poderia ser mantida nos serviços de proteção ao crédito pelo prazo máximo de cinco anos.

Assevera que “
a cobrança da dívida no valor R$ 491,26 (Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Seis Centavos), contida no site www.acordocerto.com.br vem causando enormes prejuízo na ordem moral, pois denigre a imagem e a honra da parte autora
”.

Afirma que esta nova modalidade de cobrança prejudica sua obtenção de crédito e seu score, além de gerar constrangimentos ao consumidor, por se tratarem de sites de amplo acesso público.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação da empresa/ré, ao pagamento de indenização por dano moral, além do afastamento da condenação em honorários advocatícios. (cf. Id. n.
174648153).

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
174648158
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais proposta por Leina Maria Bandeira Duarte em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I, alegando em síntese que está sendo cobrado pela requerida por dívida prescrita através da plataforma “Acordo Certo”, passando a ter uma avaliação pejorativa de sua honra enquanto cumpridora de suas obrigações, em razão do débito no valor de R$ 491,26 (quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), originado por meio do suposto contrato de n.º 416285, com vencimento em 19.08.2008.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência antecipada a fim de que a requerida apresente o contrato que originou a inscrição e retire a inscrição do sistema interno do Serasa. No mérito, requer seja condenada ao pagamento de custas processuais e à indenização por danos morais no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais).

Na decisão inicial de Id. 77905559 a liminar pleiteada foi indeferida.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no Id. 81076002, impugnando, preliminarmente, o valor da causa e alegando a ausência de interesse de agir da parte requerente. No mérito, alega a existência de relação jurídica entre as partes e a inexistência de ato ilícito, desse modo, aduzindo que não há dever de indenizar. Certidão de tempestividade da contestação apresentada (ID 83034270).

Apesar de intimada, a parte requerente deixou transcorrer em branco o prazo para impugnar a contestação, conforme Id. 92435820

Sobreveio intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (Id. 92435833), ocasião em que ambas deixaram de se manifestar (Id. 94233694). Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

Do mérito

A ação foi ajuizada com base em cobrança extrajudicial de fatura no valor de R$ 491,26 (quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), a qual a parte requerente discorda vez que a dívida encontra-se prescrita.

De início, esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe:

“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem:

“o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Ao requerente, é necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Pois bem, embora tenha a parte requerente afirmado prejuízo com a cobrança do débito na plataforma “Acordo Certo” e a posterior diminuição do “score”, tem-se que tal arguição não é presumida, desse modo, necessita de real comprovação do ônus suportado.

Isto porque, a plataforma “Acordo Certo” é uma ferramenta de negociação de dívidas que visa aproximar o consumidor inadimplente e a empresa credora de débitos, bem como se refere a uma tentativa prévia de recebimento dos valores, não importando em inscrição definitiva do nome do consumidor no rol de maus pagadores.

A esse propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – ACORDO CERTO E SERASA LIMA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento uniforme das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Lima Nome”’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109- 54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022). (N.U 1006859-79.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Desse modo, mesmo em caso de eventual prescrição da dívida, não há que se falar em inexigibilidade do débito, pois desde que a empresa não se utilize de meios judiciais, o seu direito como credor em promover medidas de satisfação do crédito não se afasta, logo, não configura ato ilícito.

Da mesma forma, não estando obstaculizado o direito da ré em ver satisfeita sua pretensão creditícia pelos meios extrajudiciais, tem-se que a cobrança realizada à parte requerente não tem o condão de acarretar prejuízo de ordem moral, hábil a ensejar reparação com tal fundamento.Ainda, denota-se a confissão da autora em relação à existência da dívida em questão. Motivo pelo qual, indevido o pedido de declaração de inexistência do débito, vez que a ocorrência da prescrição não o extingue, mas tão somente, impede a sua cobrança judicial, não sendo vedado ao credor, por conseguinte, a cobrança administrativa ou extrajudicial.

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos a parte requerente e a ré têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Nesta senda, por mais que a parte requerente tenha afirmado dificuldade na obtenção de crédito com a diminuição do “score”, a parte se descurou de apresentar provas idôneas para sustentar suas alegações, tendo em vista que não colecionou negativa de concessão de crédito no comércio local, entre outros meios de comprovação do abalo mencionado.

Dessa maneira, há que se concluir que não houve conduta ilícita por parte da requerida que pudesse dar origem a um dano (moral/material) indenizável, assim como não merece acolhimento o pedido de retirada do débito prescrito da plataforma, exclusiva, para negociação.

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

(...).

Com efeito, não há censura a ser feita à conclusão sentencial, cujo raciocínio decisório está em consonância à unívoca posição desta eg. Corte de Justiça de que a “
prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

É o entendimento professado por todas as Câmaras de Direito Privado deste TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1034390-92.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAC nº 1031329-29.2020.8.11.0002, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema Serasa Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAC nº 1000091-25.2021.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Enfim, o cadastro não tem caráter restritivo e possíveis propostas de acordo utilizando-se o sistema “Acordo Certo” ou outro similar, como no caso dos autos, não configuram dano moral indenizável, em razão da inexistência de negativação, muito menos da publicidade das informações ali contidas.

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º).

No caso, nenhum reparo à sentença quanto a fixação dos honorários no percentual mínimo (10%) previsto em lei, em razão da improcedência da ação.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023